Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-92.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002641-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF - CPF: 064.504.841-01 (PACIENTE), Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), C. V. A. - CPF: 079.473.311-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CORRPUÇÃO DE MENORES
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito e ao risco de reiteração haja vista condenação pretérita por tráfico de drogas (na modalidade privilegiada).

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Mathis Haley Puerari Pedra, em favor de
Celso Gustavo Almeida Skilof
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos APFD n. 1001367-70.2022.8.11.0040.

Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 12/02/2022 com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas e associação para al finalidade (art. 33 e 35, da Lei 11343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) pois segundo agentes policiais atuantes no feito, este desenterrava na companhia de terceiro substância entorpecente quando fora surpreendido durante abordagem.

Todavia, assenta que esta custódia cautelar
carece de fundamentos
, porquanto fora utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Nessa perspectiva, defende pela possibilidade de aplicação de
medidas cautelares menos onerosas
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja
restituído o seu
status libertatis,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo. Pugna também pela sustentação oral em tribuna.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 118594493).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 118971974).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos Arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 1. Argumenta-se a carência de fundamentação idônea apta ao embasamento do decreto segregatício, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecente apreendido (cocaína e maconha), acompanhado de apetrechos que indicam o funcionamento de comércio ilícito de drogas, tais como embalagens plásticas e balança de precisão. Paciente ostenta condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado o que demonstra a sua recalcitrância delitiva. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não conduzem a restituição do status libertatis, especialmente quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
” (id. 121136950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea/concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante deleito em 12/02/2022
pelo cometimento, em tese, dos crimes constantes nos art. 33 e 35, da Lei 11343/2006 e no artigo 244-B, ECA,
sendo que no dia seguinte, esta segregação
foi convertida em preventiva
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Observa-se nos autos de investigação, a existência de
indícios de autoria e prova certa da materialidade
atribuídos ao flagrado, que no momento da abordagem guardava/mantinha
260 gramas de substância análoga à maconha e aproximadamente 65 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) em dinheiro e uma balança de precisão, associada à circunstância em que ocorreu a prisão em flagrante, o que revela o envolvimento com o tráfico a demonstrar que

possivelmente, não se trata de traficância ocasional
,
contando com envolvimento de adolescente
(art. 244-B, ECA). Certo é que a gravidade do delito, por si só, não pode ensejar a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Ocorre que in casu trata-se de fato que trouxe e ainda traz intranquilidade e desassossego à população, sendo que a prisão cautelar faz-se imperiosa de modo a impedir a repetição de atos nocivos.

Deste modo, presente está uma das hipóteses que autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, pois ela visa não só impedir que os agentes se soltos voltem a delinquir, mas também acautelar o meio social, nos crimes que provoquem clamor popular, garantindo a credibilidade da Justiça.

Assim sendo, a restrição da liberdade do suposto infrator é necessária, não se mostrando viável, por ora, a imposição de outra medida cautelar menos severa, na forma do § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal.

Logo, a manutenção da segregação é medida que se impõe como forma de assegurar a ordem pública, visto que em liberdade poderá encontrar o mesmo estímulo e voltar a delinquir (...)”
(id. 118387994).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da
materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública
face a gravidade concreta conduta criminosa em apuração
, revelada na variedade de entorpecentes apreendido, 260g (duzentos e sessenta gramas) de substância análoga à maconha e 65g (sessenta e cinco gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como na apreensão de dinheiro, e de apetrechos que indicam o funcionamento de comércio ilícito de drogas, tais como embalagens plásticas e balança de precisão, o qual contou com envolvimento de adolescente.

Além disso, a apontada autoridade coatora frisou em sede de informações que o
acusado ostenta condenação pelo crime de tráfico
privilegiado (autos n. 1000432-88.2020.8.11.0108) de modo a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, o qual dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (
Enunciado n. 43
, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o
parecer
ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de Celso Gustavo Almeida Skilof
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Faço uma observação.

Não se pode, em sede de
habeas corpus,
agregar fundamentos, esse é um princípio que temos sempre que observar e, muitas vezes, verificamos que os juízes trazem nas informações detalhes mais consistentes sobre o caso, que não foram citados no momento da decretação da prisão preventiva.

Foi muito bom que o Dr. Mathis Halley fez a leitura da decisão aplicada pelo juiz, procurei prestar bastante atenção para entender se era realmente algo genérico, e costumo fazer essa referência, no sentido de que não se leva em consideração apenas a técnica redacional – e é isso que tenho colocado constantemente nas minhas decisões –, pois as decisões são entendidas como um todo, não de forma isolada.

Observei bem que na parte final, da decretação do juiz, ele fala da necessidade de proteger a ordem pública, que está sempre ameaçada, mais ou menos com essas palavras que estou me recordando, devido à renitência, ou um termo muito próximo a isso, devido à persistência delitiva, mais ou menos nesse sentido. Isso está consignado na decisão que decreta a prisão preventiva.

Evidentemente, não se pode levar em consideração apenas e de forma isolada essa referência. A interpretação das decisões tem que ser feita como um todo, ela é extensiva aos acontecimentos, a tudo que está nos autos.

Naturalmente o juiz, quando faz referência a isso, à necessidade de obstar essa continuidade delitiva, essa renitência ou algum termo muito similar, ele está se referindo às ações penais em curso, ou inquérito, ou qualquer outro procedimento que o agente tenha em aberto.

Por isso que a técnica redacional não é a melhor no caso concreto, o juízo realmente poderia ser mais explícito. Por exemplo:
“estou decretando a prisão preventiva do cidadão porque há uma reiteração delitiva, porque ele responde ao processo número tal ou tem um inquérito policial número tal em andamento”.

Mas o juiz, ainda que
en passant
, ainda que a decisão não seja modelar, fez referência à reiteração delitiva, que é o ponto que levo em consideração para a denegação da ordem e não aquelas informações que ele trouxe quando solicitadas pelo relator dizendo que, inclusive, tem ações penais em curso, porque desse modo ele está agregando fundamentos nas informações e a decretação é no momento, é aquela decisão que vale.

Não considero informação como motivadora de decretação de prisão preventiva e também não considero a possibilidade de, em segundo grau, o relator agravar a situação, trazendo nova fundamentação. Quando muito, é possível um reforço de argumentação, que é o mesmo que o juiz falou, mas com outras palavras, isso se chama reforço de argumentação, que é diferente de agregar fundamentação.

Nesse caso específico, diante dessa circunstância, dessa variedade de drogas – cocaína, maconha – e da existência de ação penal em curso, que o juiz, ainda que de maneira muito breve, faz referência dessa renitência, acompanho o eminente relator, mas com essas observações.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Estou de pleno acordo com o voto do eminente relator.

EM 30 DE MARÇO DE 2022
:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022